Tribunal: TJSP
Processo: 2057080-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade da citação – Descabimento – Carta recebida por funcionário da portaria em condomínio com controle de acesso - Citação válida - Inteligência do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil – Legitimidade da executada para figurar no polo passivo – RECURSO NÃO PROVIDO.